Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707238-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ANA LUCIA ALVARENGA DE FREITAS, ELIANDRIA PEREIRA DE SOUZA, LAUANA REIS DA SILVA, NAYARA CHAVES FREIRE, SHIRLEY OLIVEIRA ARAGAO CARDOSO, TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0757048-61.2024.8.07.0001), tendo como réus ANA LUCIA ALVARENGA DE FREITAS, ELIANDRIA PEREIRA DE SOUZA, LAUANA REIS DA SILVA, NAYARA CHAVES FREIRE, SHIRLEY OLIVEIRA ARAGÃO CARDOSO, TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA e ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 225496756): “Acolho a emenda à inicial. Narra a parte autora, na inicial, que: (i) foi contratado Seguro de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar por meio da empresa estipulante Alf Serviços Administrativos Ltda, na modalidade coletivo empresarial, por intermédio da corretora de seguros THX Corretora de Seguros Ltda; (ii) os réus preencheram a Declaração Pessoal de Saúde (DPS) afirmando a ausência de doença preexistente; (iii) no entanto, omitiram informação relevante quanto a qualquer lesão ou doença preexistente ou qualquer problema de saúde, no momento da contratação do seguro saúde, o que influenciou diretamente na aceitação do seguro e precificação, tendo inclusive a Corretora ré conhecimento de tais fatos; (iv) os 6 (seis) sócios da empresa, alguns meses após implantação do seguro saúde, solicitaram autorização de procedimento de Bypass Gástrico, munidos de laudos médicos que afirmavam que os corréus eram portadores de obesidade há anos e faziam tratamento; (v) quando da adesão do seguro saúde, o segurado tem conhecimento de que possui doença preexistente e deliberadamente não informa à Seguradora na sua declaração de saúde, tal conduta enseja a perda da garantia do seguro contratado, além do pagamento de todos os prejuízos causados à Autora e ao mútuo que administra. Requereu, ao final, a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a rescisão/cancelamento imediato do seguro saúde contratado. Subsidiariamente, requer que seja concedida tutela de urgência para suspender a cobertura ou suspender a exigibilidade do seguro saúde objeto da presente ação. Caso não seja esse o entendimento do juízo, requer seja determinado que o seguro saúde seja garantido e autorizado apenas pela sua rede credenciada e não por meio do sistema de livre escolha/reembolso. Requer seja determinada a suspensão do trâmite de eventual Notificação de Intermediação Preliminar – NIP, em quaisquer de suas modalidades, assistencial ou não assistencial; e que seja determinada à parte Ré a proibição de instauração de Notificação de Intermediação Preliminar – NIP, em quaisquer de suas modalidades, assistencial ou não assistencial, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a parte ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés são destinatárias finais do serviço de saúde ofertado pela autora, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde prevê os requisitos para resolução unilateral do contrato. Tais condições foram expressas no art. 24 da RN 557/2022, dentre elas consta que somente poderá ser rescindido unilateralmente o contrato quando for caracterizada a fraude. Visando regulamentar tal ato normativo, foi editada pela ANS a Resolução Normativa no 558/2022 que, em seu art. 15, dispõe acerca dos procedimentos administrativos a serem realizados pelas operadoras de planos de saúde, acaso constatem indícios de fraude. O art. 16 do citado diploma normativo ainda prevê que somente após a comunicação do beneficiário é que a seguradora poderá encaminhar a documentação à ANS solicitando a abertura de processo administrativo, bem como o § 3o do dispositivo ainda estabelece que não poderá ser negada cobertura assistencial, assim como não poderão ser suspensos ou rescindidos unilateralmente os contratos, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo. No caso em apreço, não há qualquer informação de que a autora tenha aberto o devido procedimento administrativo junto a ANS ou, ainda, que os beneficiários tenham sido comunicados de omissão de informação na Declaração de Saúde. Nesse sentido, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há evidências suficientes do direito da parte autora à rescisão ou cancelamento do seguro saúde e nem quanto aos pedidos subsidiários, tendo em vista que não se pode inibir os beneficiários de reivindicarem os seus direitos oriundos do contrato entabulado, mesmo que isso enseje debate judicial acerca do direito às coberturas contratadas. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação de tutela. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas Infoseg, Siel, Sisbajud e Renajud implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso “determinando o cancelamento imediato do seguro saúde, ou de forma subsidiária determinar a suspensão da cobertura do seguro até ulterior decisão de mérito do agravo”, bem como “proibir eventual instauração de NIP em face da agravante” e, no mérito, requer o provimento do recurso “para determinar o imediato cancelamento unilateral do seguro saúde dos Agravados e todos os segurados e dependentes da apólice objeto da lide, por esta Colenda Câmara, manifestando-se expressamente sobre toda a matéria e dispositivos legais desde já prequestionados.” Afirma existirem evidências suficientes no sentido da omissão de doença preexistente de conhecimento dos segurados de forma intencional, a fim de obterem a aceitação do seguro saúde a baixo custo, prática fraudulenta a qual influenciou diretamente na aceitação da proposta e precificação do prêmio. Alega estar sendo obrigado a custear valor altíssimo pelos tratamentos das seguradas e agravadas, as quais omitiram suas obesidades quando da intencional contratação para efetivação de cirurgia bariátrica. Aduz não ser razoável compelir a agravante a manter o seguro saúde das agravadas e ainda custear todo o tratamento delas, após a descoberta de todas as práticas perpetradas por elas demonstrando, no mínimo, a má-fé contratual, em especial a adulteração de informações e documentos e a omissão de doença preexistente. Assevera constar no artigo 766, caput, do Código Civil, a taxatividade no seguinte sentido: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”. Sustenta o disposto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/1998, o qual permite a rescisão unilateral do contrato na hipótese objeto da presente, qual seja, fraude, além dos artigos 422 e 765, ambos do Código Civil e art. 766, caput, também do Código Civil. Pondera o perigo de irreversibilidade e impossibilidade de restituição dos valores despendidos, pois, uma vez custeado/realizado pela seguradora, praticamente nula é a chance de se retornar ao status quo ante. (ID 69264306). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 69266084). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de “ação declaratória de perda do direito à garantia de seguro saúde, cumulada com pedido de perdas e danos e pedido de tutela antecipada” proposta por Bradesco Saúde S.A. contra os agravados (ID 221789810). No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que é necessária dilação probatória para demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Conforme salientou a decisão atacada, não há informação alguma sobre a autora ter aberto o devido procedimento administrativo junto a ANS, nos arts. 15 e 16 de Resolução Normativa no 558/2022, ou ainda em relação aos beneficiários terem sido comunicados de omissão de informação na Declaração de Saúde. É necessária, ainda, dilação probatória acerca da existência de fraude na contratação realizada com as requeridas. Ressalta-se que, segundo o art. 16, § 3o, da referida resolução, não poderá ser negada cobertura assistencial, assim como não poderão ser suspensos ou rescindidos unilateralmente os contratos, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, o requerimento em não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, o direito vindicado. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. RESTABELECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA ESTIPULANTE. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. A existência de eventual fraude referente à ausência de vínculo empregatício da autora para contratação de plano na modalidade coletivo empresarial diz respeito ao mérito da ação, razão pela qual será mais bem apurada quando da instrução probatória no feito de origem. 2. Considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em comento, a comprovação da notificação prévia da beneficiária do seguro saúde é indispensável, à luz do princípio da boa-fé contratual e direito de informação, para que não seja surpreendida pela ausência de cobertura, mormente quando se encontra em tratamento de doença grave. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (07264044620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021).-g.n. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o pedido possa ser deferido, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator